Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-43.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-43.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA PEREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. MUDANÇA DE NÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRÉVIA APROVAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a mudança de nível da impetrante com concessão de gratificação equivalente a 34% sobre o vencimento base, conforme art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante, professora efetiva com graduação em Pedagogia, faz jus à gratificação de mudança de nível prevista na legislação municipal, especialmente quanto ao requisito de prévia aprovação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi confirmada pelo Tribunal Pleno desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, constituindo precedente vinculante para os órgãos fracionários.

4. A impetrante, professora efetiva desde 2002, concluiu curso de graduação em Pedagogia em 2016, formação que guarda correlação direta com sua área de atuação docente na educação básica municipal.

5. A exigência de prévia aprovação administrativa deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, considerando a finalidade da norma de incentivar a qualificação profissional dos servidores do magistério.

6. A interpretação literal e restritiva do requisito de autorização prévia contraria a ratio legis da norma, constituindo óbice desarrazoado ao desenvolvimento profissional do servidor.

7. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para descumprimento de direitos subjetivos do servidor público quando preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A Lei Municipal nº 29/2010 prevê dotação orçamentária própria para cumprimento das gratificações, com suplementação pelos repasses do FUNDEB (art. 91).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de prévia aprovação administrativa para concessão de gratificação por titulação deve ser interpretada de forma a não obstar o direito do servidor quando demonstrado o preenchimento dos demais requisitos objetivos.

Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para descumprimento de direitos subjetivos do servidor público decorrentes de vantagens previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, 167 e 169; CPC, art. 927, V; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60, I, e 91; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, pub. 16.09.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000388-67.2015.8.05.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 21.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.02.2015; STF, Súmula 271.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001206-43.2020.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA e apelado ANA PAULA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA